Tribunal: TJDFT
Processo: 0718162-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO REALIZADA PELO STJ. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 85, § 1o, do CPC, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
2. Na espécie, constata-se que o c. STJ, por meio de decisão que não admitiu Agravo em Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal, expressamente determinou a majoração dos honorários advocatícios devidos por esse ente político “em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado”. No ponto, ressalte-se que o Acórdão n. 1040296, por sua vez, havia arbitrado, a título de tal verba, o valor equivalente a “10% sobre o valor executado”.
3. Nesse cenário, a interpretação literal do dispositivo da r. decisão proferida pelo c. STJ aponta expressamente para a majoração dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) “sobre o valor já arbitrado”, o que igualmente pode ser entendido como uma majoração de 10% (dez por cento) sobre “10% sobre o valor executado”.
4. A par de tal quadro, é imperioso concluir, como acertadamente pontuado pela r. decisão agravada, que 10% (dez por cento) sobre 10% (dez por cento) significam uma majoração, pelo c. STJ, em patamar equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor executado, o que por consequência resulta em 11% (onze por cento) sobre o valor executado.
5. Essa exegese, para além de se encontrar em conformidade com a noção de cumulatividade da verba honorária fixada por instâncias distintas, prevista na parte final do art. 85, § 1o, do CPC, decorre da interpretação literal do decisum proferido pelo c. STJ e de simples operação aritmética.
6. Recurso conhecido e desprovido.